Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-81.2023.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000104-81.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE DA SILVA - CPF: 041.656.641-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL MENDES DE ABREU - CPF: 879.630.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LIMA MARTINS - CPF: 020.467.571-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANE NACELE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 089.729.483-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 129, §13o, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INTRÍNSECAS AO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO APENAS DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FATO PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRECEDENTES STJ - CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE (1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA) - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO RESPALDADA NO ART. 387, IV, DO CPP E TEMA REPETITIVO 983 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso dos autos, em que a vítima afirmou categoricamente, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante a ameaçou de morte, versão confirmada pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

Inaplicável o princípio da consunção quando as condutas de lesão corporal e ameaça são autônomas, com desígnios independentes, não se verificando relação de meio e fim entre elas.

A culpabilidade não deve ser valorada negativamente quando a conduta do agente (socos no rosto) não demonstrar reprovabilidade que exceda aquela já considerada pelo legislador ao definir e cominar a pena para o tipo penal, tratando-se de meio comum para a prática do delito de lesão corporal.

O ciúme, embora reprovável, não configura motivo extravagante ao crime no caso em analise, não ultrapassando os limites da normalidade do tipo penal.

O fato de o crime ter sido praticado na presença de criança, que inclusive foi atingida durante as agressões, constitui circunstância que extrapola o tipo penal e merece valoração negativa, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, são
"razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo"
(AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por FELIPE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13o, e artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente pretende, em síntese: a) sua absolvição quanto ao crime de ameaça, por insuficiência probatória; b) o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria (culpabilidade, circunstâncias e motivo do crime); c) subsidiariamente, a readequação da fração de aumento para 1/6 sobre a pena mínima; d) o afastamento da indenização fixada em favor da vítima.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 283699938), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, em seu parecer (ID 286461862), manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.129, ''§13o'', E ART.147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART.5o, INC. III, DA LEI 11.340/06 – PRETENDIDO ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (OU CRITÉRIO DA ABSORÇÃO) – POSSIBILIDADE – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E CRIME DE AMEAÇA NO MESMO CONTEXTO, PERMITINDO QUE O CRIME MAIOR ABSORVE O CRIME MENOR. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA APLICADA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART.129, ''§13o'', DO CP), PARA AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PARCIAL POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E MOTIVAÇÃO DO CRIME, NEGATIVADAS POR MOTIVAÇÕES INIDÔNEAS. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto FELIPE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13o, e artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

O recurso merece ser parcialmente provido.

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia 27 de novembro de 2022, por volta das 18h34min, na Rua Manoel Carvalho Basto, Vila Morena, em Alto Garças/MT, o denunciando FELIPE DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira Kauane Nacele Silveira dos Santos, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 108979988 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID 108979988 - Pág. 4), Exame de Corpo de Delito (ID 108979988 - Pág. 23) Termo de Representação Criminal (ID 108979988 - Pág. 27) e Pedido de Medidas Protetivas (ID 108979988 - Pág. 29), praticando violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Nas mesmas circunstancias descritas acima, o denunciando FELIPE DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de morte sua companheira Kauane Nacele Silveira dos Santos.

FELIPE e Kauane mantiveram relacionamento por cerca de 03 (três) anos, sendo que deste relacionamento tiveram um filho menor.

No dia dos fatos, FELIPE e Kauane estavam juntos numa festa realizada em um sítio. No local, FELIPE fazia uso de bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, a vítima pediu para ir embora, o que não foi bem aceito por FELIPE, realizando o retorno contrariado. No caminho de casa, acabaram fazendo apenas uma parada para colocar uma bicicleta no porta-malas do carro.

Mais tarde, ao parar o carro para retirar algumas malas, FELIPE não conseguiu colocar a bicicleta novamente no veículo, o que o deixou extremamente irritado. Kuane foi tentar ajudá-lo, mas acabou recebendo palavras grosseiras e retornou para dentro do carro.

Ao continuar a viagem de volta para casa, FELIPE parou o carro perto de sua residência e, inesperadamente, começou a agredir a vítima que estava com o pequeno filho no colo, desferindo-lhe vários socos contra seu rosto.

Desesperada, a vítima tentou fugir gritando por socorro, mas FELIPE a alcançou e voltou a lhe dar socos em sua boca e nariz. As agressões só se interromperam quando a mãe de FELIPE saiu correndo em defesa da vítima.

Em continuidade, o denunciando FELIPE ameaçou a vítima dizendo “que ainda a mataria”.

A polícia militar foi acionada e, diante dos fatos, realizou a prisão em flagrante de FELIPE.

Com medo, a vítima registrou boletim de ocorrência, e temendo por sua integridade física, pleiteou medidas protetivas.
(ID283699863)

Transcrevo a sentença para exame das provas lançadas:

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo mais questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

Passo à análise da materialidade e autoria do delito de lesão corporal grave.

A
materialidade
do delito restou sobejamente demonstrada por meio do Inquérito Policial n.o 50.4.2022.35534 (I.P 110/2022) (ID 108979987), auto de prisão e flagrante (ID 108979988 – Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID 108979988 – Pág. 3/4), Laudo pericial e mapa topográfico de lesões da vítima (ID 108979988 - Pág. 22/26), termo de declarações das testemunhas (ID 108979988 - Pág. 10/15), interrogatório (ID 108979988 - Pág. 40/43), termo de representação criminal (ID 108979988 - Pág. 27), relatório no 2023.7.8572 (ID 108980913) e prova oral colhida em Juízo (ID 170197407).

A
autoria
também é inconteste, recaindo sem qualquer dúvida na pessoa do acusado, pelo que restou produzido na instrução probatória.

Em sede policial a vítima narrou: “QUE, na data de hoje 27/11/2022 por volta das 09:00 horas da manhã a declarante, Felipe e Natália que é sua irmã e uma amiga de nome Tereza foram para uma confraternização em uma fazenda de um amigo, sendo que todos ingeriram bebida alcoólica, menos a declarante, principalmente porque estava com seu filho; QUE, por volta das 14:00 horas a declarante pediu para vir embora, sendo que Felipe queria ficar, porém teve que lhe trazer contrariado (...) dali foram para sua casa, ao chegar antes de entrar na garagem que fica nos fundos,
Felipe parou o carro e começou a lhe bater dentro do veículo, mesmo a declarante estando com o filho no colo, ele lhe desferiu socos no rosto, quando a declarante desceu para tentar fugir, foi agredida com socos na boca e no nariz (...) QUE, na ocasião o Felipe dizia que iria lhe matar

(...)”. (ID 108979988 - Pág. 14/15). (sic)

Em Juízo a vítima confirmou os fatos narrados em sede policial. Vejamos:

Kauane Nacele Silveira dos Santos
: “(...) a gente estava em uma fazenda, tinham chamado a gente para ir para lá, o povo que morava lá. Ele estava bebendo, eu não, o meu filho estava com a gente, ele se chama Benjamin. Depois nós viemos para casa, ele veio dirigindo. Eu não me lembro muito bem,
eu acho que foi ciúmes, ele estava com ciúmes do rapaz que estava lá, aí quando a gente estava vindo quase chegando em casa ele começou lá, eu fiquei meio alterada também, aí ele começou a puxar os meus cabelos
. O Benjamin não viu exatamente tudo, porque a tia levou ele para outra casa, a gente morava em frente à casa da avó dele, mas viu o início da briga. Sim,
essas lesões foram causadas pelo Felipe, eu lembro dele me batendo com as mãos dele. Sim, na hora lá ele falou, eu não lembro muito bem direito, mas acho que ele falou que se eu não fosse embora ele iria me matar, naquele exato momento eu fiquei com medo, sim. Só ele me agrediu, eu tentei me defender, mas depois que ele tinha começado
(...).”. (sic)

Corroborando com o que foi dito pela vítima é o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado, o qual restou consignado que houve ofensa à integridade física da vítima, precisamente em seu rosto, nas regiões nasal, malar e labial, por força muscular (ID 108979988 - Pág. 22/26).

Para além, o depoimento e o laudo são corroborados com os depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo. Vejamos:

Samuel Mendes de Abreu:
“(...) eu lembro que era ali por volta das 17h, a Kauane nos ligou, no telefone funcional da viatura relatando que estaria vindo de uma confraternização juntamente com seu esposo e de lá para cá
no trajeto de volta houve um desentendimento e quando estava chegando em casa, ainda dentro do carro, ela alega que ele começou a agredir ela dentro do carro, assim que parou o carro que ela desceu com a criança no colo, essas agressões continuaram, onde veio a machucar, o nariz dela, boca, devido essas agressões
. E aí nós nos deslocamos até o local referido, só que quando nós chegamos lá, o Felipe já não se encontrava mais no local, e aí em seguida, a gente saiu à procura dele e o encontramos próximo ao bar da Joelma, nós os abordamos, ele não ofereceu resistência, nos atendeu prontamente ali, demos a ordem de prisão devido ao fato e o conduzimos para a delegacia.
Na época eu lembro que tinha essas lesões, mas hoje, assim, se for falar detalhadamente, eu não me recordo, mas eu lembro que tinha essas lesões, estava até com um pouco de sangue, era pouco, mas tinha essas lesões, sim, tanto no nariz como na boca. Sim, ela se sentiu ameaçada e com medo, parece que ele pediu para ela tirar as coisas da casa, sair e aí ela ficou com medo no sentido de ele voltar e ela estando lá, acontecer alguma coisa nesse sentido, foi o que ela disse lá no momento.”.
(sic)

O acusado, quando inquirido em Juízo, embora confesse as agressões, negou que tenha ameaçado a vítima. Vejamos:

Felipe da Silva:
“(...) a denúncia é verdadeira.
Sim, eu a agredi, mas eu não lembro de ameaçar ela, eu lembro que eu pedi para ela tirar as coisas da minha casa, eu não cheguei a ameaçar ela
. Nós fomos em uma confraternização na fazenda ali para o rumo da fazenda Adriana, eu bebi um pouco, aí ela queria vir embora e nós começamos a discutir no carro, aí nós viemos discutindo e ainda teve esse negócio da bicicleta (...) ai eu fui passei, peguei a bicicleta, a depois eu tirei a bicicleta para tirar as coisas do carro e depois eu não conseguia colocar de volta, e aí nessa hora a gente começou a discutir mais, aí quando chegou em casa acabou acontecendo.
A discussão foi por coisas banais, eu estava alterado, ela também, ciúmes também. Dentro do veículo eu puxei o cabelo dela, depois eu a agredi na frente da minha casa. Eu a agredi com a mão mesmo, no rosto. Sim, ela estava com o nosso filho e a minha mão pegou no neném
(...).”.(sic)

Contudo, o depoimento da vítima e testemunhas demonstram uma versão diferente da apresentada pelo réu. Para além, conforme depoimento da vítima, ela se sentiu ameaçada e com medo do que fora fito pelo acusado.

Não obstante, ainda que a vítima não tivesse se sentido ameaçada, a sua configuração independe desde sentimento por parte da mulher, bastando para tanto a realização da ameaça (STJ, AgRg no HC 661757).

Destarte, frisa-se que, nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunha, os relatos prestados pelas vítimas, conforme jurisprudência pátria, tem significativo valor probante. Observe:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9o, C/C ART. 147 (POR DUAS VEZES) E ART. 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES NA LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PALAVRA DA OFENDIDA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES – AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA APÓS AS LESÕES – LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES ASSOCIADA AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – EXAME DE CORPO E DELITO QUE CORROBORA A CONDENAÇÃO – DOLO DEMONSTRADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTE PROVAS DE QUE AS INVESTIDAS CONTRA A OFENDIDA FORAM PRATICADAS SEM INTENÇÃO DE LESIONAR – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS DANOS A VÍTIMA – INVIABILIDADE – ART. 387, IV DO CPP – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ABATIMENTO DO VALOR ARBITRADO DO VALOR FIXADO NA PARTILHA DE BENS DO CASAL – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA E REMOÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEO SE INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – MOTIVOS – BANALIDADE – REFERÊNCIA VAGA – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – DE OFÍCIO – PENA-BASE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS NEUTRAS – AUMENTO INDEVIDO NA PRIMEIRA FASE – CORREÇÃO REALIZADA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. I, DO CP – VIABILIDADE – APELANTE QUE TINHA MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA – PENA REDIMENSIONADA – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para ensejar a condenação, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida, afirmações da informante e pelo laudo de exame de corpo de delito
. Para configurar-se o delito de ameaça, não é necessário que o agente cumpra a promessa dirigida à vítima, mas é fundamental que o mal injusto e grave pronunciado, realmente cause intimidação, angústia ou temor ao ofendido.
Se a ameaça foi após à lesão corporal, não tendo sido etapa de preparação ou execução da lesão corporal, afasta-se a incidência do princípio da consunção.
Em suma, a versão apresentada pelo réu diverge do restante das provas, que foram harmônicas e coesas, pela riqueza de detalhes das declarações da vítima prestadas nas duas fases da persecução, juntamente com o que foi dito pelas testemunhas e pelo exame de corpo de delito. Nesse sentido, confirmou-se a natureza leve da lesão corporal em âmbito doméstico, de maneira que a conduta praticada pelo apelante se amoldou à descrição típica, não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo.
As provas são incontestes de que o recorrente agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos qualquer comprovação que ateste que as lesões causadas à vítima foram praticadas por negligência, imprudência ou imperícia. Dessa forma, ante todo contexto probatório, não há que se falar em desclassificação. Considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido a indenização fixada à título de reparação de danos a vítima na decisão de primeiro grau.
No que se refere ao pedido de abatimento do valor fixado na partilha de bens do casal, destaco que não é o lugar adequado para se ater a essa discussão, portanto, deve o réu buscar os meios adequados para analisar o referido pedido. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso.
A “banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de “referências vagas e imprecisas a essa circunstância”
Pena do crime de desobediência alterada de ofício, diante do equívoco de aumentar a pena-base mesmo não considerando nenhuma circunstância desfavorável. Deve ser reconhecido e aplicado no presente caso a atenuante de prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, haja vista que o apelante na data da sentença condenatória possuía mais de 70 (setenta) anos de idade.
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.
(N.U 1030708-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) (g.n).

Para além, incontroverso a incidência da qualificadora descrita no §13 do artigo 129 do Código Penal. A presente qualificadora refere-se ao fato de o crime envolver violência doméstica e familiar praticada contra à mulher, o que leva à Lei Maria da Penha, na qual traz em seu art. 5° o conceito de violência doméstica e familiar como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Destarte, a Lei Maria da Penha também traz o contexto em que a violência doméstica e familiar baseada no gênero pode acontecer: âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto (art. 5o, I a III).

Da análise das provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se presentes indícios de que o réu prevalecendo da relação com a vítima e durante uma discussão motivada por ciúmes, a agrediu fisicamente.

Assim, verificam-se comprovadas os elementares do crime de lesão corporal dolosa qualificada contra a mulher, previsto no art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, não sendo caso de absolvição, conforme pleiteado pela defesa.

Assim, analisando os depoimentos prestados, além dos demais elementos do conjunto probatório coligido no decorrer da persecução penal, vê-se comprovada a autoria do acusado no crime em pauta a ele imputado, não havendo que se falar em dúvida ou insuficiência de provas, salientando que não socorre em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, vez que o conjunto probatório é unitário e coerente, valendo dizer, ainda, que a prova oral produzida se revelou coesa, segura e convergente. Logo, a condenação do denunciado é medida que se impõe.

Ex positis
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR

FELIPE DA SILVA
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal.
(ID283699923)

Conforme se extrai dos autos, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram sobejamente demonstradas através do conjunto probatório carreado ao processo, consistente no Auto de Prisão em Flagrante
(ID 108979988 – Pág. 1)
, Boletim de Ocorrência (ID 108979988 – Pág. 3/4), Exame de Corpo de Delito (ID 108979988 - Pág. 22/26) e prova oral.

O próprio apelante confessou ter agredido sua companheira, esclarecendo em juízo que após uma confraternização em uma fazenda, onde ingeriu bebida alcoólica, iniciou-se uma discussão que culminou nas agressões, tanto no interior do veículo quanto em frente à residência do casal, inclusive atingindo o filho que estava com a vítima.

O laudo pericial (ID 108979988 - Pág. 22/26) atesta que houve ofensa à integridade física da vítima, precisamente em seu rosto, nas regiões nasal, malar e labial, por força muscular, o que corrobora a materialidade do delito de lesão corporal.

As provas são concludentes quanto à autoria e materialidade do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, inexistindo dúvidas quanto à prática da conduta tipificada no artigo 129, §13o, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP)

O apelante sustenta que deve ser absolvido do crime de ameaça, sob o argumento de que não há provas suficientes para a condenação, alegando que apenas pediu para a vítima retirar seus pertences da casa, sem proferir qualquer ameaça.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A materialidade e autoria do delito de ameaça restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha, que foram coerentes e harmônicos em ambas as fases da persecução penal.

A vítima Kauane Nacele Silveira dos Santos afirmou em juízo que o apelante a ameaçou de morte, declarando:
"eu não lembro muito bem direito, mas acho que ele falou que se eu não fosse embora ele iria me matar, naquele exato momento eu fiquei com medo, sim".

Corroborando tal versão, a testemunha Samuel Mendes de Abreu, policial militar que atendeu a ocorrência, declarou em juízo:
"Sim, ela se sentiu ameaçada e com medo, parece que ele pediu para ela tirar as coisas da casa, sair e aí ela ficou com medo no sentido de ele voltar e ela estando lá, acontecer alguma coisa nesse sentido, foi o que ela disse lá no momento".

É cediço que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS E PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo apta, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Inviável a aplicação do princípio da consunção quando as condutas delitivas são autônomas e praticadas em momentos distintos, inexistindo relação entre elas. Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu. O valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima deve observar a gravidade do fato e as consequências advindas da infração, não se mostrando excessivo o montante arbitrado na sentença. (N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Ademais, diferentemente do que alega a defesa, o apelante não negou expressamente ter ameaçado a vítima, tendo apenas afirmado que não se recordava de ter proferido ameaças, o que é compreensível considerando que o próprio réu admitiu estar sob efeito de bebida alcoólica no momento dos fatos.

Quanto à aplicação do princípio da consunção, sugerida pelo douto Procurador de Justiça, entendo que não merece acolhimento. Embora existam precedentes que admitam a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal em determinadas circunstâncias, no caso em análise, as provas demonstram que a ameaça não foi meio necessário para a prática da lesão corporal, mas sim conduta autônoma praticada pelo apelante.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos, a ameaça de morte proferida pelo apelante ocorreu em contexto próprio, não se confundindo com a agressão física perpetrada. Tratam-se, portanto, de condutas independentes, com desígnios autônomos, que merecem reprovação penal específica haja vista que o delito em questão ocorreu posteriormente às agressões físicas perpetradas pelo acusado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, e destacou a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem. 2. O paciente foi condenado por violação de domicílio, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado, e embargos infringentes, que foram desprovidos. O habeas corpus impetrado contra tal julgado não foi conhecido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelas infrações penais de lesão corporal e ameaça, mediante a aplicação do princípio da consunção, considerando a alegação de nexo de dependência entre as condutas. III. Razões de decidir. O acórdão hostilizado entendeu pela impossibilidade de absorção do crime de violação de domicílio, pois os delitos decorreram de desígnios autônomos e não foi demonstrada relação de causalidade entre as infrações penais.
5. As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da consunção.
6. A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente caso. IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A violação de domicílio e os crimes de lesão corporal e ameaça, quando autônomos e dirigidos contra bens jurídicos distintos, não permitem a aplicação do princípio da consunção
.
2. A consunção é inviável quando não há relação de meio e fim entre as condutas, nem dependência ou subordinação entre elas".

(AgRg no HC 876784 / GO, Min Messod Azulay Neto, julgado em 17/12/2024, DJE em 30/12/2024)

Portanto, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça, tampouco em aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

No tocante à dosimetria da pena referente ao crime de lesão corporal, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente três circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias e motivo do crime.
Para melhor compreensão, necessário transcrevê-la:

a) Art. 129, §13, do Código Penal

De início, frisa-se que com o advento da Lei no 14.994/2024 o delito de lesão corporal qualificado previsto no art. 129, §13, do Código Penal sofreu uma significativa alteração em sua pena.

Isso porque, antes do advento da referida Lei, o crime em tela possuía a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e agora passou a ter a pena de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos. Frisa-se que a referida Lei entrou em vigor no dia 09 de outubro de 2024.

Os fatos que ensejaram a presente ação ocorreram em 27 de novembro de 2022, logo, antes da vigência da Lei no 14.994/2024. Portanto, aplica-se a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos, em obediência ao princípio do “tempus regit actum” previsto no art. 2o do Código de Processo Penal.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
do acusado é desfavorável, isso porque ele desferiu socos no rosto da vítima e, seguindo orientação do jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “a conduta de desferir socos na direção do rosto e da cabeça da vítima se reveste de especial reprovabilidade, justificando o aumento da pena-base” (AgRgno AREsp 369344).

As
circunstâncias
do delito em pauta são desfavoráveis, na medida em que o réu estava sob efeito de bebidas alcoólicas e, seguindo orientação do jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal” (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Para além, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, ainda, em razão de que o crime foi cometido na presença da filha menor de idade da vítima, inclusive a criança foi atingida pelo acusado, conforme narrado pelo próprio réu (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0).

O réu possui
não antecedentes
. Não há elementos nos autos para se aferir a
conduta social
e
personalidade
do acusado.

O
motivo do crime
é desfavorável, na medida em que o crime foi motivado por ciúmes e, seguindo orientação do jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “o ciúme é de especial reprovação em situações de violência de gênero, por exteriorizar a noção de posse do homem em relação à mulher, sendo fundamento apto para aumentar a pena-base” (AREsp 1441372).

Não se pode considerar que a
vítima
contribuiu para a eclosão do evento.

Na
primeira fase
, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
, não verifico a existência de agravantes. Contudo, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual aplico a redução de 1/6, encontrando a pena provisória no patamar de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a
DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO
, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.
(ID283699923)

Quanto à culpabilidade, o juízo a quo considerou-a desfavorável sob o fundamento de que
"ele desferiu socos no rosto da vítima"
. Contudo, tal circunstância não extrapola os limites do tipo penal. A própria tipicidade do crime de lesão corporal pressupõe a ofensa à integridade física da vítima, sendo o soco ou tapa no rosto apenas o meio utilizado para a prática do delito, não caracterizando especial reprovabilidade que justifique a exasperação da pena-base.

O fato de o apelante ter agredido a vítima com golpes no rosto constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal, não podendo ser novamente considerada para agravar a pena, sob pena de bis in idem. A valoração negativa da culpabilidade somente se justificaria caso a conduta do agente demonstrasse uma reprovabilidade que excedesse aquela já considerada pelo legislador ao definir e cominar a pena para o tipo penal, o que não ocorreu no caso em tela.

Em relação às circunstâncias do crime, o magistrado considerou-as desfavoráveis por dois motivos: o réu estar sob efeito de bebidas alcoólicas e o crime ter sido cometido na presença da filha menor de idade da vítima, que inclusive teria sido atingida pelo acusado.

Quanto ao estado de embriaguez voluntária, embora o recorrente tenha confessado ter ingerido bebidas alcoólicas antes do fato, não restou demonstrado nos autos que tal circunstância tenha efetivamente contribuído para a maior reprovabilidade da conduta, principalmente considerando que a própria vítima declarou em juízo que
"estava meio alterada também"
. A embriaguez voluntária, por si só, não é suficiente para agravar a pena-base, salvo quando efetivamente demonstrada sua relevância para a prática delitiva, o que não foi evidenciado no caso.

Por outro lado, o fato de o crime ter sido praticado na presença do filho do casal, que inclusive foi atingido durante as agressões, conforme admitido pelo próprio réu, constitui circunstância que efetivamente extrapola o tipo penal e merece valoração negativa, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta. A agressão perpetrada em ambiente familiar, na presença de criança, revela desprezo pelos laços afetivos e desrespeito à integridade psicológica do infante, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Por fim, quanto aos motivos do crime, o magistrado sentenciante considerou-os desfavoráveis sob o fundamento de que
"o crime foi motivado por ciúmes"
. Entretanto, o ciúme, embora seja um sentimento negativo, não configura motivo extravagante ao crime no caso em analise, não ultrapassando os limites da normalidade do tipo penal.

O apelante esclareceu em juízo que a discussão iniciou-se porque a vítima queria retornar para casa, enquanto ele desejava permanecer na confraternização, mencionando também o ciúme como um dos fatores. Essa motivação não demonstra especial reprovabilidade que justifique a exasperação da pena-base, devendo ser neutralizada.

Portanto, das três circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo a quo, apenas as circunstâncias do crime merecem ser mantidas, devendo ser afastadas a culpabilidade e o motivo do crime.

Assim, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada.

Na primeira fase da dosimetria, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), a pena-base deve ser fixada em patamar próximo ao mínimo legal.

A pena prevista para o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13, CP), vigente à época dos fatos, é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Aplicando o critério adotado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a exasperação deve corresponder a 04 meses e 15 dias (1/8 de 03 anos, que é a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada).

Assim, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), reconhecida pelo juízo sentenciante, que aplicou a redução de 1/6. Mantendo essa fração, chega-se à pena intermediária de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição,
torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

O regime inicial para cumprimento de pena deve ser mantido como aberto, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.

AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada em favor da vítima, não merece provimento.

O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso dos autos, o Ministério Público formulou expressamente na denúncia pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, o que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1643051/MS (Tema Repetitivo 983), firmou a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Assim, tendo havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para fixação de indenização, bem como comprovada a prática de crime que ocasionou danos morais à vítima, perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo indenizatório, independentemente de instrução probatória específica sobre o quantum.

O valor fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato e às consequências sofridas pela vítima, não merecendo reparo.

Ressalte-se que eventuais dificuldades financeiras do apelante para arcar com o pagamento da indenização deverão ser discutidas na fase de execução, não constituindo óbice à sua fixação na sentença condenatória.

Ante o exposto em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por FELIPE DA SILVA, e fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena aberto
,
mantendo incólume os demais termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025